Tribunal: TJES
Processo: 5004340-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004340-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: WALISON JOSE JANUARIO SOLANO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004340-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: WALISON JOSE JANUARIO SOLANO

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Itaú Administradora de Consórcios Ltda
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que no processo nº 5002657-57.2021.8.08.0012, revogou a liminar de busca e apreensão do veículo do requerido, ora agravado, ante a purgação da mora, e determinou a expedição de mandado de restituição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1509672): i) irregularidade na purgação da mora; ii) ausência de fixação de prazo para a devolução do veículo; iii) valor excessivo das astreintes.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1509964).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1713320), oportunidade em que suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, ante o não cumprimento do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 25 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004340-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: WALISON JOSE JANUARIO SOLANO

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, assim dispõem,
in verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que a exigência de informar a interposição do recurso de agravo de instrumento só se aplica aos processos físicos na origem, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito originário tramita de forma eletrônica.

Ademais, para a inadmissão do recurso, deveria a parte alegar o descumprimento dos referidos dispositivos, bem como comprovar a ausência de informação ao Juízo singular, o que também não foi realizado pelo agravado.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020).

A inadmissibilidade do recurso em situações deste jaez encontra-se condicionada não só à sua arguição pela parte Recorrida, como também à inequívoca comprovação do descumprimento das aludidas regras, consoante exigido pelo § 3º, vinculado ao referenciado preceito, ao prever que o descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016296, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5002657-57.2021.8.08.0012, revogou a liminar de busca e apreensão do veículo do requerido, ora agravado, ante a purgação da mora, e determinou a expedição de mandado de restituição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento firmado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1509964).

Pelos documentos anexados ao presente recurso, constata-se que o agravado efetuou a purgação da mora em sua integralidade, nos termos do § 2º, do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69, que assim prevê,
in verbis
:

Art. 3º. § 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Assim, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a purgação da mora, bem como a expedição de mandado de restituição imediata do bem, não havendo que se falar em fixação de prazo para a devolução do veículo, bem como em redução do valor das
astreintes
, uma vez que fixadas em patamar razoável.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Da leitura do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, extrai-se que a exigência de informar a interposição do recurso de agravo de instrumento só se aplica aos processos físicos na origem, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito originário tramita de forma eletrônica. Ademais, para a inadmissão do recurso, deveria a parte alegar o descumprimento dos referidos dispositivos, bem como comprovar a ausência de informação ao Juízo singular, o que também não foi realizado pelo agravado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Pelos documentos anexados ao presente recurso, constata-se que o agravado efetuou a purgação da mora em sua integralidade, nos termos do § 2º, do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69. 3. Assim, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a purgação da mora, bem como a expedição de mandado de restituição imediata do bem, não havendo que se falar em fixação de prazo para a devolução do veículo, bem como em redução do valor das astreintes, uma vez que fixadas em patamar razoável.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.